Tribunal: TJES
Processo: 5001819-31.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001819-31.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
INTERESSADO: FLORISVALDO JOSE FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. NEGATIVA NO PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APESAR DE POSSUIR LIMITE PARA TAL E ESTAR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. (2). ANTÍTESE. ALEGA QUE O REQUERENTE TEVE SEU CARTÃO BLOQUEADO DEVIDO SER AVALISTA DE UM FINANCIAMENTO FIES QUE FICOU EM ATRASO E ASSIM TEVE SEU NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E POR NÃO TER MAIS LIMITE DISPONÍVEL. O BANCO ALEGA INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E INEXISTÊNCIA DANO MORAL. (3). SENTENÇA OBJURGADA QUE RECONHECEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCLUIU A MASTERCARD DA RELAÇÃO PROCESSUAL E ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL:
“[...] A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA em sentença, para determinar o que o requerido BANCO DO BRASIL S/A, promova o desbloqueio dos cartões de crédito de números 4984 5331 9232 5308 e 5464 7930 3754 8656, no prazo de 48H (quarenta e oito horas) a contar da intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento; B) CONDENO o requerido BANCO DO BRASIL a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da presente data.[...]”.
(3). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BUSCA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO DO JULGADO. (5). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO PELO FORNECEDOR, SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. TENTATIVA FRUSTRADA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO COMÉRCIO. BLOQUEIO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. (6). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.